Tribunal: TJDFT
Processo: 0709658-56.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A SENTENÇA. PRESSUPOSTOS NÃO ATENDIDOS. INADMISSIBILIDADE. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. PEDIDO DEDUZIDO EM RÉPLICA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. FALTA DE ADSTRIÇÃO AO PEDIDO E À CAUSA DE PEDIR. JULGAMENTO EXTRA PETITA CONFIGURADO. REMOÇÃO DO EXCESSO DECISÓRIO. BENS CUJA EXISTÊNCIA OU TITULARIDADE NÃO FOI COMPROVADA. EXCLUSÃO DA PARTILHA.
I. De acordo com a inteligência dos artigos 434 e 435 do Código de Processo Civil, após a sentença só é admissível a juntada de documentos para provar fatos supervenientes ou em caso de justa causa devidamente demonstrada.
II. Em consonância com o artigo 329, inciso II, do Código de Processo Civil, não pode ser conhecido pedido deduzido na réplica em relação ao qual sequer houve contraditório.
III. Viola o princípio da adstrição, consagrado nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, a partilha de bem que não integra o objeto da demanda.
IV. Não podem ser partilhados, em razão da dissolução de união estável, bens cuja existência ou titularidade não foi demonstrada pelo autor da demanda, presente o disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
V. Apelação conhecida e parcialmente provida.